Tribunal: TJES
Processo: 5001743-92.2023.8.08.0021
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001743-92.2023.8.08.0021
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: FRANCISCA RITA BONADIMAN ESTEVES
RECORRIDO: MARCOS HILARIO PERINI e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE LIMPEZA/MANUTENÇÃO DE TERRENO BALDIO QUE FAZ DIVISA COM IMÓVEL DO AUTOR. LOCAL UTILIZADO PARA ARMAZENAMENTO DE LIXO E ENTULHOS. INFESTAÇÃO DE RATOS E CUPINS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO (R$ 3.000,00). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5001743-92.2023.8.08.0021

Recorrente: FRANCISCA RITA BONADIMAN ESTEVES

Recorrido: MARCOS HILARIO PERINI

Relator:
MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante que restou configurando o dever de indenizar da parte recorrente, decorrente da sua responsabilidade civil como proprietária do terreno baldio localizado ao lado do imóvel do autor, cuja limpeza e manutenção periódica não era realizada, ocasionando infestação de ratos e cupins na residência do autor, razão pela qual julgou procedente o pleito autoral, condenando a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 3.000,00).

Irresignada, a parte recorrente apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que a sentença merece integral reforma, com a improcedência do pleito autoral, ao argumento de que o autor não comprovou qualquer abalo moral suportado, em especial de que houve a infestação em sua residência por ratos e cupins e de que procurou extrajudicialmente a requerida e demais proprietários solicitando a limpeza do terreno.

Contudo, em que pese a narrativa constante das razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau não merece reparo, devendo ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº9.099/95). Explico.

Prima facie,
importante destacar que é indiscutível que a recorrente, na qualidade de coproprietária do terreno baldio em questão, é responsável pela sua manutenção periódica, o que comprovadamente não acontecia, devendo responder pelos prejuízos ocasionados, decorrentes de sua desídia.

Nesse sentido:

Direito de vizinhança. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização. A obrigação da ré de manter a limpeza do terreno é periódica, e não instantânea, e advém da sua condição de proprietária do bem.
Não se mostra, ademais, desarrazoado exigir dela a limpeza do imóvel a cada 30 dias, para evitar acúmulo de sujeira e preservar a integridade física dos vizinhos. Multa diária que deve ser mantida . Ausência de enriquecimento sem causa. Penalidade que se mostra compatível com as peculiaridades do caso vertente, considerando, especialmente, o poderio econômico da ré.
Desídia da ré ao não realizar a limpeza periódica do terreno.
Questão não solucionada na via administrativa, não obstante as tentativas da autora para que a ré desse solução adequada ao caso. Dano moral configurado. Indenização devida, que deve ser mantida na importância de R$10.000,00, por ser compatível com as circunstâncias do caso em exame, sem impor gravame excessivo à agente ou gerar vantagem desproporcional à vítima. Recurso improvido.
(TJ-SP - AC: 10239651320198260361 SP 1023965-13.2019.8.26 .0361, Relator.: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 17/10/2022, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2022)

Ademais, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau em sua sentença,
“[...] o fato da requerida sustentar que só respondia por 1/6 do terreno, tal proporção possui efeito junto aos seus demais irmãos, mas não sobre terceiro que por sua vez pode demandar em face de qualquer um dos coproprietários, sendo a estes reservado o seu direito de regresso
”

(id. 12467729, negritei).

Em relação aos prejuízos extrapatrimoniais, de acordo com o conjunto probatório colacionado aos autos, entendo que a parte autora/recorrida logrou êxito na comprovação do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), notadamente
(i)
que a parte requerida/recorrente não realizava a manutenção periódica do indigitado terreno, conforme fotografias colacionadas no id. 12467645, encontrando-se o local tomado por mato, lixo e entulhos;
(ii)
a própria requerida, em sede de audiência de instrução e julgamento, sabia da atual condição de seu terreno, não comprovando ter diligenciado na sua limpeza e manutenção; e
(iii)
a prova oral colhida em audiência, apesar da oitiva como informante, afirmou a situação de abandono do imóvel, que prejudicava sobremaneira o imóvel do autor, permitindo a proliferação de ratos e cupins.

Por tais motivos, o dano moral encontra-se devidamente configurado,
pois a situação vivenciada pelo recorrido ultrapassa, em muito, o mero aborrecimento.

É sabido que o dano moral, à luz da Constituição, é, em essência, a violação à dignidade humana, que deve ser protegida e que, se violada, sujeita à devida reparação.

A doutrina e a jurisprudência têm entendido que não configuram o dano moral os aborrecimentos cotidianos, mas, tão só, as circunstâncias que acarretam dor, vexame ou sofrimento que tiveram por causa a agressão à dignidade ou aos direitos da personalidade de alguém, de modo que interfiram profundamente em seu comportamento psicológico.

In casu
, restou incontroverso nos autos os prejuízos extrapatrimoniais suportados pelo autor, decorrentes da ausência de manutenção do terreno vizinho, permitindo a proliferação de ratos e cupins em seu imóvel.

Vejamos o seguinte julgado, aplicável

à situação em apreço:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIREITO DE VIZINHANÇA – LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEL VIZINHO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO REQUERIDO – PRETENSÃO PARA AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SOBRE A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DO IMÓVEL – NÃO ACOLHIMENTO – OBRIGAÇÃO DO PROPRIETÁRIO
– LEGISLAÇÃO MUNICIPAL APLICÁVEL AO CASO – ART. 166, § 2º, DA LEI Nº 11.095/2004 – PROPRIETÁRIO QUE DEVE MANTER O SEU IMÓVEL LIMPO E VEDADO, ASSEGURANDO O ACESSO SOMENTE PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA – OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PROPTER REM, OPONÍVEL CONTRA O DETENTOR DO DIREITO REAL OU CONTRA O POSSUIDOR – PRECEDENTES – AUSÊNCIA DE HABITE-SE – QUESTÃO MERAMENTE ADMINISTRATIVA QUE NÃO EXIME O PROPRIETÁRIO DO SEU DEVER DE MANTER A CONSERVAÇÃO DO SEU IMÓVEL – REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA ATÉ O MOMENTO – MULTA QUE SÓ SERÁ APLICADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – HIPOTÉTICO ATRASO NA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA DO IMÓVEL QUE DEVERÁ SER ANALISADO CASO EFETIVAMENTE OCORRA – NECESSIDADE DE CONSERVAÇÃO DA FUNÇÃO COERCITIVA DAS ASTREINTES – VALOR QUE NÃO SE MOSTRA ELEVADO PARA AS CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS –
DANOS MORAIS – CARACTERIZAÇÃO – EVIDENTE RISCO À SAÚDE E SEGURANÇA DA AUTORA/APELADA E DE SUA FAMÍLIA – PROLIFERAÇÃO DE INSETOS E OUTROS ANIMAIS TRANSMISSORES DE DOENÇAS NO TERRENO CUJA PROPRIEDADE PERTENCE AO REQUERIDO/APELANTE
– TENTATIVAS DE INVASÃO DA RESIDÊNCIA DA REQUERENTE POR MEIO DO SOBRADO PERTENCENTE AO RECORRENTE –
OBRIGAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DE MANTER O SEU IMÓVEL DEVIDAMENTE VEDADO E LIVRE DE INVASORES – SITUAÇÃO VIVENCIADA PELA AUTORA/APELADA QUE SUPERA O MERO ABORRECIMENTO – OFENSA EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADA – PRECEDENTES – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MINORAÇÃO – NÃO CABIMENTO – VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) QUE NÃO SE MOSTRA ELEVADO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MONTANTE CONDIZENTE COM A GRAVIDADE DO DANO E SUA REPERCUSSÃO NA ESFERA DA PERSONALIDADE DA OFENDIDA
– TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – ALTERAÇÃO PARA O MOMENTO DO ARBITRAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTE APONTADO NO APELO QUE REPRESENTA ENTENDIMENTO MINORITÁRIO E JÁ SUPERADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO
(TJ-PR - APL: 00162977320148160001 Curitiba 0016297-73 .2014.8.16.0001 (Acórdão), Relator.: Denise Kruger Pereira, Data de Julgamento: 20/03/2023, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2023)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, também, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 3.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
FRANCISCA RITA BONADIMAN ESTEVES

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)